Tribunal: TJDFT
Processo: 0725365-72.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SISTEMAS DE BUSCA E COERÇÃO PATRIMONIAL. SISBAJUD. SERASAJUD. DECURSO TEMPORAL E NOVAS INFORMAÇÕES. DECISÃO ALTERADA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão, que indeferiu os pedidos de nova pesquisa de ativos financeiros via SISBAJUD (modalidade "teimosinha") e de inclusão dos executados no cadastro de inadimplentes por meio do SERASAJUD, sob fundamento de ausência de demonstração de alteração patrimonial e de possibilidade de inscrição direta pelo credor.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a renovação de diligência via SISBAJUD após decurso de tempo significativo desde a última pesquisa, ainda que sem comprovação de alteração patrimonial; e (ii) estabelecer se é legítima a inclusão dos nomes dos executados em cadastros de inadimplentes via SERASAJUD, independentemente de tentativa anterior pelo próprio credor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência do TJDFT reconhece que o decurso de prazo superior a um ano desde a última tentativa de localização de ativos autoriza, por si só, nova diligência via SISBAJUD, sendo desnecessária a demonstração de alteração patrimonial, especialmente diante da funcionalidade "teimosinha", que reforça a efetividade da execução.
4. A Agravante apresentou elementos concretos indicando possível evolução patrimonial dos executados, como participação em licitações, movimentação de empresas e aumento de obrigações financeiras, reforçando a razoabilidade da nova diligência.
5. A negativa de uso do SERASAJUD com base na possibilidade de inscrição direta pelo credor contraria o art. 782, § 3o, do CPC, bem como a orientação do STJ (Tema Repetitivo no 1026), que confere ao magistrado o dever de utilizar o mecanismo como meio legítimo e eficaz de coerção, independentemente de esgotamento prévio de outras medidas.
6. A reapreciação dos pedidos foi fundamentada em novos elementos, o que afasta eventual preclusão e justifica a renovação das medidas executivas requeridas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento:
1. O decurso de prazo superior a um ano desde a última tentativa de bloqueio autoriza a renovação de diligência via SISBAJUD, mesmo sem prova de alteração patrimonial.
2. A inclusão do devedor no cadastro de inadimplentes via SERASAJUD é cabível independentemente de tentativa prévia de inscrição pelo credor, quando demonstrada a resistência ao pagamento da dívida.
3. A apresentação de novos elementos fáticos autoriza a reapreciação de pedidos executivos anteriormente indeferidos.